Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL SEGUIDOS DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPROPRIEDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A homologação do pedido de desistência da ação não se confunde com a hipótese de cancelamento da distribuição a que alude o artigo 290 do Código de Processo Civil. A situação verificada nos autos é regida pelo artigo 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. O magistrado de origem não poderia presumir, dada a ausência de menção expressa do autor, que a desistência da ação estava exclusivamente atrelada à impossibilidade de pagamento das custas do processo. Nem se diga, por outro lado, que o autor não detém condições de arcar com as taxas judiciais, pois, de outro modo, não teria efetuado o recolhimento do preparo do recurso de apelação.
3. Uma vez afastado o benefício da gratuidade de justiça, não compete ao jurisdicionado eleger os custos do processo a que se sujeitará, pois há regramento próprio a balizar o andamento da máquina judiciária, de caráter impositivo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.